Tribunal: TJDFT
Processo: 0717272-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717272-57.2024.8.07.0000 RECORRENTES: ANA PAULA ROCHA DE SOUZA, WILSON ANTÔNIO DE SALGADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS PELO DISTRITO FEDERAL. VIGÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO. LEVANTAMENTO INDEVIDO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia consiste em verificar se o levantamento de valores pelas partes foi indevido. 2. A Constituição Federal prestigia, ao lado dos princípios da solidariedade e igualdade, o princípio da boa-fé, como corolário de todo o ordenamento jurídico. Assim, impõe-se às partes que atuem de modo ético, honesto, de modo a contribuir com uma sociedade cada vez mais justa e solidária (art. 3o, CR). O Código de Processo Civil dispõe que “aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé” (art. 5o, CPC). 3. No caso, antes que ocorresse o julgamento do Agravo de Instrumento, e, ressalte-se, durante a suspensão do Cumprimento de Sentença, o Distrito Federal expediu ordem bancária de pagamento, ensejando a serventia da Vara a certificar a expedição de alvará de levantamento. 4. Os Agravantes, durante o trâmite do Agravo de Instrumento e da ordem de suspensão do Cumprimento de Sentença, utilizando-se do alvará de levantamento, veio a receber a quantia colocada à sua disposição, sem que houvesse ordem do Juízo a respeito da continuidade da execução, o que configura má-fé no levantamento da importância. 5. Correta a decisão do Juízo que determina a restituição da quantia levantada, bem como o bloqueio de valores nas contas dos Agravantes. 6. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. Os recorrentes alegam violação aos artigos 189 e 882, ambos do Código Civil, asseverando que, no caso, houve o pagamento voluntário pelo recorrido, e autorizado o levantamento por meio de alvará. Defendem, assim, não haver que se falar em direito do ente distrital à restituição. No aspecto, colacionam ementa de julgado do STJ, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem a atribuição de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto à apontada violação aos artigos 189 e 882, ambos do Código Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. A turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez da restituição ao erário tendo em vista configurada a má-fé no levantamento da importância. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.370.503/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012